Tribunal: TJMT
Processo: 1039416-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039416-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (EMBARGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, que fixa a Taxa SELIC como índice único para atualização de débitos civis. Apontou ainda erro de premissa fática sobre a manutenção da gratuidade da justiça e omissão quanto à análise de jurisprudência por ela invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.368 do STJ; (
ii
) avaliar se houve erro de premissa fática na manutenção da justiça gratuita; (
iii
) examinar eventual omissão na análise de jurisprudência apresentada pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa aos critérios de atualização e juros, reconhecendo a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
e a vigência futura da Lei nº 14.905/2024, afastando a retroatividade da tese fixada no Tema 1.368 do STJ, julgado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença.

A manutenção da gratuidade da justiça é fundamentada na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoa natural, exigindo prova inequívoca de alteração da condição econômica, não demonstrada nos autos. A percepção de valores no mesmo processo não configura, por si só, alteração relevante.

O acórdão também considera as circunstâncias pessoais do exequente (idade avançada, paraplegia e dependência de aposentadoria), elementos que reforçam a manutenção do benefício.

A alegação de existência de patrimônio imobiliário não foi objeto do agravo de instrumento, constituindo inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

A ausência de manifestação específica sobre todos os precedentes citados pela parte não caracteriza omissão, sendo suficiente o acórdão ter fundamentado a decisão com jurisprudência pertinente e alinhada ao entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.368 do STJ não se aplica retroativamente a título executivo judicial já transitado em julgado.

A percepção de valores no mesmo processo judicial não configura, por si só, alteração da condição econômica capaz de ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes não implica omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 99, § 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ,
AgInt
no REsp 2039425/RS; TJPR, AI 00510394420258160000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1039416-04.2025.8.11.0000

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto p
ela
UNIMED CUIABÁCOOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto em face de
LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
,
mantendo
a decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto,
a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da tese vinculante do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, que estabelece a Taxa SELIC como índice único para atualização de débitos civis, vedada sua cumulação com outros índices.

Sustenta, ainda, que o julgado incorreu em erro de premissa fática ao ignorar a realidade econômica superveniente do exequente, que atualmente dispõe de liquidez incompatível com a manutenção da gratuidade da justiça, tendo recebido quantia superior a R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) no próprio processo.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar jurisprudência expressamente invocada pela parte, que reconhece a revogação da gratuidade da justiça em casos semelhantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não
se
verific
a
a existência de qualquer vício a ser sanado, revelando-se o recurso como mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada por esta Corte.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.368 do STJ, que estabelece a Taxa SELIC como índice único para atualização de débitos civis.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito exequendo, concluindo pela correta aplicação do princípio
tempus
regit

actum
pelo juízo de origem.

Como bem destacado no julgado, o juízo
a quo
determinou que até 1º de setembro de 2024 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024) incidem correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e a partir dessa data passa a incidir o IPCA acrescido de juros de mora pela taxa SELIC deduzida o IPCA, conforme previsto na nova legislação.

O
Tema Repetitivo 1.368 do STJ, invocado pela embargante, foi julgado em 15/10/2025, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença exequenda (ocorrido em 2021) e após a própria entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Sua aplicação retroativa violaria o princípio
tempus
regit

actum
e a própria segurança jurídica, especialmente considerando a existência de título executivo judicial transitado em julgado.

Ademais, o próprio acórdão embargado citou precedentes que corroboram o entendimento adotado, como o julgado do TJPR (AI 00510394420258160000), que expressamente reconheceu que "a Lei nº 14.905/2024 somente produz efeitos a partir de 28/08/2024, sendo vedada sua aplicação retroativa".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Adiante, a
embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao manter a gratuidade da justiça concedida ao embargado, apesar de este ter recebido quantia superior a R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) no próprio processo.

Contudo, tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou que "a concessão de beneficiário da justiça gratuita se presume verdadeira para pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo necessária prova inequívoca de alteração da condição econômica para eventual revogação, o que não se verifica apenas com a percepção de valores no próprio processo".

O julgado destacou, ainda, que "a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais entende que a mera obtenção de quantia decorrente do mesmo feito judicial não constitui, por si só, fato novo hábil a afastar a hipossuficiência".

Além disso, o acórdão considerou as circunstâncias pessoais do embargado, pessoa idosa e paraplégica, vivendo de aposentadoria, o que reforça a manutenção da justiça gratuita diante da ausência de prova de solvência econômica.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o valor recebido pelo embargado não configura omissão ou erro de premissa, pois a
ratio

decidendi
do julgado não se baseou no quantum percebido, mas na natureza jurídica da verba (recomposição patrimonial) e nas circunstâncias pessoais do beneficiário.

Quanto à alegação de que o embargado possui expressivo patrimônio imobiliário, tal questão não foi objeto de específica impugnação no agravo de instrumento, constituindo inovação recursal trazida apenas nos embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a jurisprudência por ela invocada, que reconheceria a revogação da gratuidade da justiça em casos semelhantes.

Contudo, o acórdão embargado citou expressamente precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt
no REsp 2039425/RS) e de tribunais estaduais que corroboram o entendimento adotado, no sentido de que a percepção de valores no próprio processo não constitui, por si só, fato novo apto a afastar a hipossuficiência.

O fato de o julgado não ter se manifestado especificamente sobre cada um dos precedentes invocados pela parte não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026